Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-97.2010.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000339-97.2010.811.0010
RECORRENTE: IVANILDO RODRIGUES DE JESUS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51857498), com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILDO RODRIGUES DE JESUS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40360972):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES OILSON, OSMAR E IVANILDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA ZOE.
RECURSOS DOS ACUSADOS OSMAR, OILSON E IVANILSON – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: I) INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PRECLUSÃO LÓGICA DA JUNTADA DA DECISÃO E DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS – EXISTÊNCIA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DOCUMENTOS QUE FORAM JUNTADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS; II) DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, IVANILDO, OBTIDO MEDIANTE TORTURA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA; III) FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E SUA AUSÊNCIA NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – CAUSÍDICO QUE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO E NÃO SE MANIFESTOU NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, OSMAR E OILSON, QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DO EXAME REALIZADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NA RES FURTIVAE – INOCORRÊNCIA – AVALIAÇÃO QUE COMPROVA O VALOR ECONÔMICO DOS COMPENSADOS DE MADEIRA SUBTRAÍDOS DA EMPRESA-VÍTIMA – DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICOS ESPECÍFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU, IVANILDO, EM RAZÃO: A) DA ATIPICIDADE DO CRIME DE CONTIDO NO ART. 155, §4o DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL; B.1) DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE ATESTAM SUA RESPONSABILIDADE PENAL NA RECEPTAÇÃO DO MATERIAL SUBTRAÍDO DA FÁBRICA DA VÍTIMA; B.2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL; B.3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS MODALIDADES CULPOSA OU TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM – PLEITO DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DO ACUSADO IVANILDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS OILSON E IVANILDO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ATINENTES AO REPOUSO NOTURNO E À CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO E PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO PARA 1/2 (METADE) – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ALIADO AO QUANTUM FIXADO PARA AS REPRIMENDAS – ISENÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA DE APLICAÇÃO COGENTE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.
Se existe decisão judicial deferindo a interceptação telefônica nos terminais usados pelos apelantes, inviável se falar na ausência de autorização da medida.
Não se pode alegar a nulidade processual por cerceamento de defesa, quando a decisão judicial que autorizou as interceptações e o relatório final produzido pela autoridade policial são juntados aos autos antes das alegações finais, tendo ainda o magistrado concedido às partes a possibilidade de oferecer novos memoriais ou ratificar os já apresentados.
É descabida a alegação de nulidade das provas, ao argumento de que o interrogatório de um dos acusados foi obtido mediante tortura se não há comprovação nesse sentido, máxime quando o réu não confessou a prática do delito que lhe foi imputado.
A ausência de intimação do advogado acerca da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, não bastando a alegação de nulidade processual quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa.
Não é nula a audiência para inquirição de testemunhas, realizada por carta precatória, se a solenidade foi realizada na presença de Defensor Público nomeado pelo juízo deprecado.
Afigura-se injustificável a absolvição dos apelantes quanto à prática do crime de furto qualificado, quando o conjunto probatório evidencia que eles atuavam, com habitualidade, na subtração de produtos da fábrica da vítima.
Não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a realização da avaliação acerca da qualidade e do valor econômico dos compensados de madeira apreendidos pelos investigadores de polícia.
É de se reconhecer que o réu não concorreu para a subtração dos materiais da fábrica da vítima, quando as provas colhidas no iter processual denotam que ele apenas receptou os objetos subtraídos pelos demais coacusados.
Inadmissível o pedido de absolvição quanto ao crime de receptação qualificada quando as provas evidenciam a materialidade do crime e a autoria dele, sobretudo quando a coisa foi apreendida na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita do produto.
A conduta de maior reprovabilidade contida no §1o do artigo 180 do Código Penal, restou caracterizada em razão de o crime ter sido praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, eis que o apelante receptou produtos furtados de fornecedor da empresa na qual trabalhava como motorista.
A aquisição dos compensados de madeira em local ermo, afastado do centro urbano, em período noturno, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.
A premeditação dos crimes constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
As circunstâncias dos crimes devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente quando os agentes se valem de dissimulação, da prática em local ermo e em período noturno para a consumação dos crimes.
As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.
Constatada a desproporcionalidade no aumento das penas na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum das reprimendas.
Se o réu não confessou a prática delitiva em sede policial, reforçando em juízo que seu interrogatório extrajudicial foi forjado pelos policiais civis, não há se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea.
A despeito de os acusados OILSON e IVANILDO terem praticados atos executórios e participado ativamente da transação ilícita, não restou caracterizado que receberam paga ou promessa de recompensa para transportar os compensados, de modo que se apresenta injustificável a incidência da agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal.
Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1o do Código Penal, basta que o agente pratique o furto no período noturno, valendo-se das facilidades da situação, notadamente a ausência de vigilância e de funcionários no estabelecimento comercial.
Presentes os requisitos objetivos – condições de tempo, espaço e forma de execução – e subjetivos – unidade de desígnios – resta configurada a continuidade delitiva dos crimes, que autoriza a aplicação da regra contida no artigo 71, do Código Penal.
A indeterminação do número de infrações não impede a utilização da fração em montante superior à mínima legal, de modo que a prática dos crimes durante o período de 2 (dois) anos justificam o recrudescimento da pena na 1/2 (metade).
A despeito da primariedade dos agentes, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado ao quantum estabelecido na sentença [penas corpóreas superiores à 6 (seis) anos de reclusão], justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [fechado] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A alegada hipossuficiência dos agentes não possui o condão de excluir a pena pecuniária, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” (STJ, HC n. 298.188/RS).
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.
RECURSO DA ACUSADA ZOE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À IMPOSSIBILIDADE DE SE DECRETAR A PERCA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO – AFASTAMENTO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Carece de interesse de agir a apelante que pleiteia sua absolvição por crimes pelos quais não foi condenada pelo juízo monocrático.
Extinta a punibilidade da apelante, ZOE, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impossível a manutenção dos efeitos secundários da sentença, incluindo a perda de bens em favor da União.” (Ap 0000339-97.2010.811.0010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43782474 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 47952995).
Alega violação: (i) aos arts. 157, §1° e 400, §1°, ambos do CPP, bem como ao art. 2°, II, da Lei n. 9.296/96), ao argumento de ilicitude das provas obtidas diante da nulidade da interceptação telefônica, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, visto que realizada sem prévia autorização judicial e juntada tardiamente aos autos, em prejuízo à Defesa; da tortura para obtenção da confissão na Delegacia de Polícia e da ausência de intimação de seu advogado para comparecer na audiência de inquirição das testemunhas de acusação; (ii) ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por não omissão acerca da receptação culposa, deixando de aplicá-la ao caso, a despeito de comprovada a ausência de dolo do Recorrente em relação à res furtiva, e acerca do pedido de afastamento das qualificadoras e (iii) aos arts 59 e 65, III, “c”, diante da necessidade de reconhecimento da atenuante da prática de delitiva em cumprimento de ordem de autoridade superior e fixação da pena-base no mínimo legal à luz das circunstâncias judiciais favoráveis.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visto que, à luz do art. 5°, LVII, da CF, “é de todo inadmissível que alguém seja preso antes de definitivamente julgado, salvo a hipótese desta prisão provisória se revestir de caráter cautelar, independentemente de primariedade e de bons antecedentes, o que não é o presente caso.” (Id. 51857498, p. 6)
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta ilicitude das provas obtidas exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial (vide AgRg no REsp 1489320/PR).
Acerca da apontada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF.
Ainda, a despeito de alegar necessidade de readequação da pena, verifica-se que, a priori, que as razões recursais não infirmaram especificamente os fundamentos do aresto, fatores estes que atestam contra a probabilidade de provimento do Recurso Especial.
Outrossim, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o próprio Recorrente informa em seu recurso que “o acórdão recorrido não opôs qualquer objeção ao direito de recorrer em liberdade, conforme já reconhecido pelo juízo de 1o grau.” (Id. 51857498, p. 6)
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, bem como aos recursos de Ids. 51286475 e 51286483, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v